Tribunal: TCU
Processo: 040.883/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3275/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 040.883/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre de Oliveira Santos (XXX.734.805-XX); Eric Willames Barros Amorim (XXX.572.374-XX); Flavia Di Pace Maracaja (XXX.569.694-XX); Maria Odinea dos Passos Correa Santos (XXX.215.542-XX); Maria do Carmo Silva de Araujo (XXX.592.341-XX); Mateus da Silva Vieira (XXX.790.214-XX); Raquel de Almeida Torga Rodrigues (XXX.647.346-XX); Roseane Dias da Silva (XXX.038.083-XX); Rosilane Gomes dos Santos (XXX.797.891-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de admissão emitido em favor do Sr. Leonardo Almeida de Andrade (XXX.115.113-XX), a fim de que a situação jurídica do referido interessado seja analisada à luz da jurisprudência firmada por este Tribunal no Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário .